Tribunal: CARF
Processo: 10425.001674/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.001674/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.875 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não comprovada a quitação dos débitos em aberto, confirma-se a exclusão do
Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.
DÉBITOS
DO
SIMPLES
NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PARCELAMENTO PELA LEI No 11.941/2009.
O parcelamento da Lei no 11.941/2009 não abrange débitos apurados pela
sistemática do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do ano-calendário 2011, devida à existência de débitos. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo – ADE - DRF/Campina Grande no 427.166, de 1 de setembro de 2010. O
ADE comunica ao reclamante sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do ano-calendário 2011, em virtude da existência de débitos não suspensos apurados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.001674/2010-74
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001674/2010-74

pela sistemática do Simples Nacional. Os períodos de apuração desses débitos são
referentes aos meses de abril e maio e julho a dezembro de 2008, listados
expressamente na comunicação (ADE).
2. O contribuinte alega, em síntese:
“(...) não conformado com a exclusão da sua empresa do SIMPLES
NACIONAL vem pelo presente manifestar inconformidade tendo em vista
ter feito 2 parcelamentos SIMPLES NACIONAL RFB-NP e LEI 11941-
RFB e continua aparecendo os débitos.... salientamos que estamos
pagando as prestações em dia dos citados parcelamentos (...)”
3. A lide se resume a identificar se as pendências foram regularizadas
tempestivamente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 12 a 16 do presente processo (Acórdão no 11-37.828, de 15/08/2012 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO POR MOTIVO DE DÉBITOS APURADOS PELO SIMPLES
NACIONAL. INCLUSÃO NOS PARCELAMENTOS PARA INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL E/OU DA LEI 11.941/2009. IMPOSSIBILIDADE.
DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
As modalidades de parcelamento da Lei 11.941/2009 não abrangem débitos apurados
pela sistemática do Simples Nacional. Sendo assim, indefere-se a manifestação de
inconformidade à exclusão quando sustentada pelo parcelamento especial de débitos
dessa natureza.

No voto, a decisão ponderou que a reclamante alegava que os débitos
mencionados no ADE estavam com a sua exigibilidade suspensa, porque incluídos em
parcelamento da Lei no 11.941/2009 ou parcelamento para ingresso no Simples Nacional. Que,
de fato, o contribuinte havia aderido aos parcelamentos especiais para ingresso no Simples
Nacional em 2007 e do artigo 3o da Lei no 11.941/2009 (fl. 11). No entanto, tais parcelamentos
não abrangiam os débitos causadores da exclusão, apurados pelo Simples Nacional.
Esclareceu que a modalidade especial de “Parcelamento para ingresso no Simples
Nacional em 2007” havia sido instituída pela Lei Complementar no 123/2006, e não poderia
abranger débitos posteriores à sua entrada em vigor. Assim, ficava afastada a hipótese dos
débitos listados no ADE estarem parcelados segundo as normas desse parcelamento.
Quanto ao parcelamento pela Lei no 11.941/2009, esclareceu que compreendia
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (dívida ativa), mas o regime especial de tributação do Simples Nacional
congregava tributos que estavam fora da competência tributária da União. Argumentou que uma
lei ordinária federal não podia instituir regras sobre suspensão de exigibilidade de créditos
tributários cuja composição abrangia parcelas de tributos de competência do Estado ou do
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001674/2010-74

Município. Que por isso o regime era administrado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, do
qual a RFB apenas fazia parte.
Informou ainda que na regulamentação da Lei no 11.941/2009 – Portaria PGFN x
RFB no 6/2009 – a questão era tratada diretamente, pois o § 3o do art. 1o determinava que os
débitos apurados pela sistemática do Simples Nacional não estavam contemplados:
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Argumentou que a permanência no Simples Nacional estava vinculada à
regularização dos débitos geradores da exclusão, e o contribuinte não anexara documentos que
pudessem comprová-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 19), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/11/2012 (recurso às
fls. 20 a 36, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que fez dois
parcelamentos, sendo um Simples Nacional RFB-NP e outro Lei no 11.941/2009, estando assim
suspensa a exigibilidade de todos os débitos. Ainda, alega a inconstitucionalidade do art. 17,
inciso V, e do art. 29, incisos IX e X, da Lei Complementar no 123/2006.
Anexa tela referente a solicitação de parcelamento, à fl. 43, enviada em
02/10/2012, nos termos da Resolução CGSN no 94, de novembro de 2011, e da IN RFB no 1.229,
de dezembro de 2012 (dispõe sobre parcelamento de débitos apurados no Simples Nacional).
Ainda, à fl. 44, anexa tela referente a outro parcelamento, consolidado e deferido em 26/09/2009,
nos termos da Lei no 11.941/2009.
Às fls. 46 a 76, anexa comprovantes de pagamento do Simples Nacional
referentes às seguintes competências: ano 2008 – meses 01 a 03 e 06; ano 2009 – meses 06 a 08,
11 e 12; ano 2010 – meses 01, 02, e 05 a 12; ano 2011 – meses 07 e 09 a12; ano 2012 – meses 04
a 06. Não se referem aos débitos que originaram a exclusão – meses 04, 05, e 07 a 12 de 2008.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa foi excluída do Simples Nacional devido a débitos
abertos nos meses de meses de abril, maio, e julho a dezembro de 2008, listados no ADE (fl. 04),
com base no disposto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006. Tomou ciência do
referido ADE em 27/09/2010 (informação de postagem à fl. 05), e os efeitos da exclusão se
deram a partir de 1o de janeiro de 2011.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001674/2010-74

O prazo para regularização seria de trinta dias da ciência da exclusão, conforme
Resolução CGSN no 15/2007, art. 6o, § 5o:
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - na hipótese da alínea 'd' do inciso II do caput do art. 3o, a partir do ano-calendário
subseqüente ao da ciência da exclusão, observado o disposto no § 5o;
(...)
§ 5o Na hipótese do inciso V do caput, será permitida a permanência da ME e da EPP
como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da exclusão.

A recorrente alegou que efetuou dois parcelamentos de Simples Nacional, que a
decisão recorrida esclareceu serem incapazes de abranger os débitos em questão. Isso porque um
deles é anterior a 2008 (ano dos débitos), e o outro é decorrente da Lei no 11.941/2009.
De fato, tela de sistema de consulta da Receita Federal, à fl. 11, mostra os
parcelamentos solicitados pela empresa até 11/07/2012 (data da consulta ao sistema). Três até o
ano de 2007 – anteriores aos débitos, e um em 26/09/2009, com base na Lei no 11.941/2009.
Consta ainda, à fl. 43, informação de solicitação de parcelamento em 02/10/2012,
nos termos da Resolução CGSN no 94/2011 e IN RFB no 1.229/2011. Porém, conforme
esclarecido no ADE, apenas a regularização dos débitos dentro do prazo de 30 dias de sua
ciência tornaria sem efeito a exclusão. Como a ciência se deu em 27/09/2010, o parcelamento de
2012 não teria o condão de evitá-la.
Quanto ao parcelamento efetuado com base na Lei no 11.941/2009, como
esclareceu a decisão recorrida, não poderia abarcar débitos de Simples Nacional, nos termos do
art. 1o, § 3o, da Portaria PGFN x RFB no 6/2009 (transcrito no relatório acima). A portaria regula
o parcelamento estabelecido na Lei no 11.941/2009.
Assim, não há no processo qualquer documento que indique a regularização dos
débitos de 2008 que deram origem à exclusão do Simples Nacional. Conclui-se que os débitos
não foram quitados, ou ao menos não até o prazo limite para evitar a exclusão.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade na Lei Complementar no 123/2006,
esse colegiado não é competente para se pronunciar sobre a matéria, conforme Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclui-se correta a exclusão efetuada, com base no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001674/2010-74

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital